Tribunal: TJDFT
Processo: 0714025-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714025-48.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em petição de ID. 67611320, ambas as partes comunicam a realização de acordo extrajudicial, requerendo a sua homologação e a consequente extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Contudo, observo que o advogado subscritor da parte autora não possui procuração nos autos com poderes para transigir. Do mesmo modo, observo que o acordo não foi assinado pelo advogado do Banco do Brasil e a preposta indicada não possui procuração nos autos com poderes para transigir. Em sendo assim, concedo o prazo comum de 10 (dias) para que as partes regularizem os vícios apontados. Sanados os vícios, retornem os autos para homologação do acordo apresentado. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator